Tribunal: TJPA
Processo: 0810090-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810090-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

AGRAVADO: MARCEL BRUNO CARDOSO DA SILVA, CIMELIA GRACE FERNANDES SALGADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por PDG Realty S.A. contra decisão proferida em Ação Indenizatória, na qual se rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante, reconheceu-se o inadimplemento contratual das rés e determinou-se a devolução integral dos valores pagos pelos autores, com indeferimento de pedidos acessórios. A decisão também converteu o julgamento em diligência. A agravante requer: (i) concessão da justiça gratuita; (ii) reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; (iii) suspensão de atos executórios por suposta sujeição do crédito ao juízo universal da recuperação judicial; e (iv) atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, por meio de agravo de instrumento, a análise da legitimidade passiva da empresa agravante; e (ii) estabelecer se o crédito objeto da decisão agravada deve se submeter aos efeitos do plano de recuperação judicial da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que reconhece a legitimidade passiva da parte ré não é passível de impugnação por agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC/2015, nem configurar hipótese de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade, conforme Tema 988/STJ.

4.

O crédito reconhecido na decisão agravada tem natureza extraconcursal, pois foi constituído após o pedido de recuperação judicial da agravante (formulado em 23/02/2017), nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, interpretação confirmada pelo STJ no REsp 1.841.960/SP e EAREsp 1.255.986/PR.

5.

A ausência de ato executivo iminente contra a agravante impede o acolhimento de pedido de suspensão de atos expropriatórios, por inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6.

Os elementos apresentados no agravo não infirmam os fundamentos da decisão recorrida, não sendo verificada ilegalidade ou abusividade a justificar intervenção do Tribunal nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que reconhece a legitimidade passiva da parte não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015.

2.

O crédito constituído após o pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos do plano de recuperação, conforme art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

3.

A inexistência de ato executivo iminente inviabiliza a concessão de tutela para suspender eventuais constrições, ausente o periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.019, I; Lei nº 11.101/2005, art. 49, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12.02.2020, DJe 13.04.2020; STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Corte Especial; TJSP, AI 2062638-98.2024, Rel. Des. Claudia Menge, j. 19.03.2024; TJSP, AI 2337586-61.2023, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 31.01.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PDG REALTY S.A.
contra decisão (ID 142048017) proferida na Ação Indenizatória nº 0128576-92.2015.8.14.0301 (unidades 703/705 do empreendimento Torres Dumont), que rejeitou a ilegitimidade passiva da PDG, reconheceu inadimplemento contratual das rés e determinou a devolução integral dos valores pagos, indeferindo aluguéis e demais pedidos acessórios, além de converter o julgamento em diligência.

No recurso, a PDG pede (i) justiça gratuita; (ii) reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sustentada em “Memorando de Entendimentos” de 2012 com suposta transferência de quotas da SPE Berlim à Construtora Leal Moreira; (iii) suspensão de execução/atos expropriatórios por sujeição do crédito ao juízo universal da recuperação judicial (novação e Tema 1051/STJ); e (iv) efeito suspensivo para evitar prejuízo ao plano.

O pedido por gratuidade foi indeferido na forma da decisão de ID n. 27690764, sendo que a parte agravante promoveu o pagamento das despesas processuais respectivas na forma do documento de ID n. 27896179 e anexos.

Após decisão de ID n. 28579493, recebi o processo no estado em que se encontrava.

Em decisão de ID n. 28922013, ainda em juízo preliminar, conheci do agravo com base no art. 1.015, II, do CPC, mas
neguei efeito suspensivo
ao recurso (art. 1.019, I), por ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Nas
contrarrazões
, os agravados requerem o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão, impugnando a justiça gratuita por falta de comprovação concreta de hipossuficiência (Súmula 481/STJ). Sustentam a solidariedade da PDG com base nos arts. 12, 18, 25, §1º, e 34 do CDC, destacando atuação direta da empresa nas fases de negociação e execução (contratos e e-mails juntados) e a ineficácia do memorando não registrado. Reiteram que o crédito é extraconcursal e não se sujeita ao juízo universal da RJ, e pedem condenação da agravante em custas e honorários recursais (art. 85, §11, CPC), além da juntada de documentos e, se cabível, a intimação do MP.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais.

Inicialmente, destaco que o capítulo de decisão que reconheceu a legitimidade passiva da empresa agravante não é passível de recurso em agravo de instrumento, vez que a matéria não se encontra no rol do art. 1.015, do CPC/2015 e nem corresponde a tema que envolve questão de urgência para os fins de aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). Eventual recurso quanto à questão da legitimidade deverá ser interposto na forma do art. 1.009, §1º, do CPC/2015.

Não há falar em preclusão para o Juiz neste caso ou mesmo de ato contraditório. Garante-se à parte recorrente a oportunidade de recorrer em momento oportuno, sem qualquer prejuízo à sua faculdade processual.

Verifico, portanto, que os pressupostos recursais se encontram parcialmente preenchidos, motivo pelo qual
conheço parcialmente do recurso interposto
.

MÉRITO RECURSAL

Superado o Juízo de Admissibilidade, verifico que a única questão a ser objeto da presente deliberação se resume, então, à avaliação quanto ao pedido de suspensão de execução/atos expropriatórios por sujeição do crédito ao juízo universal da recuperação judicial (novação e Tema 1051/STJ).

O agravo não merece prosperar.

Não há que se falar em vinculação aos fins da recuperação daqueles débitos não constituídos na data do pedido de recuperação, como no presente caso – conferir,
a contrario sensu
, o art. 49, da Lei de Falências.

Considerando que o pedido de recuperação do Grupo PDG ocorreu em 23 de fevereiro de 2017 e que o presente débito é reconhecido judicialmente em 01 de maio de 2025, em decisão ainda não transitada em julgado, não há pertinência em se falar em suspensão da eficácia da dívida.

Nesses termos, conferir:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1.
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005)
. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11 .101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal . 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. Incidente de cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Indeferimento do pedido de suspensão da execução em razão do deferimento da recuperação judicial da executada. Insurgência da executada - Suspensão da execução. Impossibilidade. Pedido de segunda recuperação judicial da executada formulado em 1/3/2023. Crédito constituído com a condenação em 21/3/2023 e trânsito em julgado em 1/8/2023.
Crédito extraconcursal constituído após o pedido de recuperação que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Inteligência do art. 49 da Lei 11 .101/2005
. Precedentes do STJ e TJSP. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2062638-98.2024.8.26.0000, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 19/03/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência em face da decisão que afastou a alegação de sujeição do débito exequendo ao Juízo Recuperacional. Recurso da executada. Certificação do trânsito em julgado do Acórdão da decisão que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em data posterior ao deferimento do pedido de Recuperação Judicial.
Crédito constituído após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial que não se sujeita aos efeitos do regime recuperacional. Decisão mantida
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2337586-61.2023.8 .26.0000 Nova Granada, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 31/01/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Os precedentes citados reforçam a leitura estrita do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, segundo a qual são submetidos ao plano apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos. Os posteriores são considerados extraconcursais. O STJ (REsp 1.841.960/SP, 2ª Seção) — à luz do que fixou a Corte Especial no EAREsp 1.255.986/PR — assentou que prolatada decisão judicial que reconhece obrigação de pagar após o pedido recuperacional, o crédito é extraconcursal e não se sujeita ao plano, ressalvado o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. Em harmonia, julgados do TJSP (AIs 2062638-98.2024 e 2337586-61.2023) reafirmam a inteligência do art. 49 para créditos constituídos após o deferimento da RJ.
Ratifica-se, pois, o enunciado legal para se afirmar que, no caso concreto, o crédito — para fins de sujeição ao regime recuperacional — apresenta natureza extraconcursal
.

Portanto, ratifica-se os termos da decisão de ID n. 28922013.

Os elementos trazidos pela agravante não são aptos a infirmar a decisão recorrida. O argumento de que o crédito se submeteria ao juízo da recuperação judicial não se sustenta, pois se trata de obrigação constituída após o deferimento do processamento da recuperação, enquadrando-se
a priori
, portanto, como crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos do plano, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, não há notícia nos autos de qualquer ato executivo iminente contra a agravante que justifique a concessão de tutela que lhe seja favorável. A decisão agravada limitou-se a rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecer o inadimplemento contratual e determinar a devolução dos valores pagos, convertendo o julgamento em diligência para esclarecimentos. Inexistem constrições ou medidas de execução em curso capazes de gerar dano imediato ou irreversível à empresa, de modo que não se justifica a intervenção liminar do Tribunal nesta fase processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso e nessa parte
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interposto.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/10/2025